Tribunal: TJMT
Processo: 1014454-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014454-87.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: SERGIO JOSE PASQUALLI, DARCI PASQUALLI, ENEIDA PASQUALLI
AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA
Processo na origem: Ação de Resolução Contratual no 593/1998, 0002092-71.1998.8.11.0055, código 5867, da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
Agravo de Instrumento interposto por Sergio Pasqualli, de decisão que na Ação de Rescisão Contratual ajuizada contra Carlos Augusto Ribeiro da Silva, indeferiu o pleito de preclusão consumativa do aditivo à contestação e reconvenção apresentada pela parte requerida, ora agravado e determinou a intimação da parte autora agravante para impugnar a contestação.
Alega que o aditivo à contestação e a reconvenção não foram efetuadas dentro do prazo da contestação, nem do prazo de suspensão. Demonstra que a ação foi ajuizada em 09/11/1998, a contestação ofertada em 10/11/2009. Complementa que em 23/02/2010, a parte autora postulou pela suspensão do processo até o trânsito em julgado da sentença da ação declaratória e somente em 07/03/2012 o requerido agravado adita a contestação e oferta reconvenção.
Reforça que a suspensão do processo ocorreu após 04 meses do protocolo da contestação.
Requer a suspensão da decisão agravada, a fim de evitar que as partes apresentam manifestações desnecessárias, frente à intempestividade das peças de aditivo à contestação e reconvenção. No mérito, postula pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e considerar intempestivas as peças de aditivo a contestação e reconvenção apresentadas pelo agravado.
É o relatório.
Decido.
O agravante pretende a suspensão da decisão que considerou tempestivo o aditivo a contestação e reconvenção apresentados pelo requerido, ora agravado.
Pois bem. Para a concessão da tutela pretendida, constitui ônus de quem a postula, demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a verossimilhança da alegação e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
Com efeito, neste juízo de cognição sumária, não se visualizam elementos suficientes a provocar a concessão da tutela postulada.
Assim se diz, porque, conquanto relevantes os argumentos recursais, a intimação para que a parte agravante apresente impugnação ao aditivo da contestação e a reconvenção, a princípio, não revela prejuízo a qualquer das partes.
Nesse sentido, razoável a manutenção da decisão agravada até o cotejo da tese das partes e o julgamento do recurso pelo seu mérito, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 09 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator